Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – estupro - mas cometidos, sem unidade de desígnios, em locais distintos e com modus operandi diverso, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.